Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. RESCISÃO PREMATURA. EXIGÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I CPC. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 85 CPC. PARÂMETROS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de apelação interposta por advogado contratado para prestação de serviços a condomínio edilício, cuja rescisão contratual ocorreu prematuramente, motivando o ajuizamento de presente ação de cobrança de honorários advocatícios em razão de acordos efetivados extrajudicialmente e judicialmente e o ajuizamento de ações.
2. Os honorários advocatícios convencionados são aqueles devidos via contrato firmado entre cliente e profissional pelos serviços prestados. O art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB estipula que “na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”. 2.1 – Cabe ao autor da ação de cobrança de honorários comprovar que o cliente recebeu os valores sobre os quais incidiriam sua quota litis, conforme dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil. 2. 2 – Não havendo como produzir a prova por se tratar de evento extrajudicial, cabe à parte requerer a produção de provas através dos meios cabíveis.
3. Os honorários advocatícios, nas ações condenatórias, são fixados em percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, o parágrafo 8o do mesmo artigo, autoriza o arbitramento em caráter equitativo quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico for manifestação excessivo ou irrisório, o que violaria, se assim não o fizer, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade vetores do Código de Processo Civil vigente.
4. Apelo provido parcialmente.